Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714805-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FOCO SERVICOS GERAIS LTDA - ME, FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ONIX PATRIMONIAL SERVICOS LTDA, QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME, Q L F TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA RECORRIDO: JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 48417454), submeto o recurso especial de ID 45357915 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF 63.092, e Henrique Barros de Melo, OAB/DF sob o no. 67.022, conforme requerido em ID. 45357915. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029